Tribunal: TJES
Processo: 5000510-55.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000510-55.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

AGRAVADO: ALLAN ZOTTELE

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA MONTADORA PELO VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE CONSUMIDOR E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por General Motors do Brasil Ltda contra decisão que concedeu tutela de urgência para suspender o contrato de financiamento e as parcelas mensais de veículo adquirido pelo Agravado, bem como determinar a abstenção de cobranças, negativações e protestos. A Agravante sustenta que não possui ingerência sobre o contrato de financiamento firmado entre o consumidor e o Banco do Brasil S/A, tornando a obrigação impossível de ser cumprida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a montadora do veículo pode ser compelida a cumprir obrigação referente à suspensão do contrato de financiamento firmado entre o consumidor e instituição financeira sem comprovação de vínculo entre ambas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença dos requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não sendo cabível sua concessão quando impõe obrigação impossível de cumprimento pela parte agravante.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento consolidado no sentido de que a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a montadora/revendedora de veículos ocorre apenas quando há vínculo entre elas, caracterizando-se a instituição financeira como "banco da montadora", o que não restou demonstrado nos autos.

Na hipótese, verifica-se que a instituição financeira apenas viabilizou o financiamento, configurando relação jurídica autônoma e independente do contrato de compra e venda do veículo, não havendo fundamento legal para impor à montadora obrigação relacionada ao contrato de financiamento.

A determinação de suspensão do financiamento e das cobranças extrapola os limites da relação jurídica entre o Agravado e a Agravante, tornando-se obrigação impossível de ser por esta cumprida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A suspensão de contrato de financiamento e de suas cobranças somente pode ser imposta à instituição financeira responsável, sendo incabível a obrigação à montadora do veículo quando não há comprovação de vínculo jurídico entre ambas.

A responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a montadora de veículos ocorre apenas quando a instituição atua como "banco da montadora", integrando a cadeia de consumo, hipótese não configurada no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1.828.349/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/03/2022, DJe 24/03/2022.

STJ, AgInt no AREsp 1.795.488/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000510-55.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

AGRAVADO:
ALLAN ZOTTELE

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por General Motors do Brasil Ltda em face da Decisão reproduzida no id 35829381, proferida pelo Magistrado da Vara Única da Comarca de Santa Teresa que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, concedeu o pedido de tutela de urgência, “
a fim de determinar a suspensão do contrato de financiamento e das parcelas mensais, devendo os requeridos se absterem proceder cobranças em face do requerente e quaisquer outras medidas como negativações e protestos
”.

Nas razões de id 11765662 a Agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso sob os argumentos, em suma, de que “
a obrigação de suspensão do contrato de financiamento e das parcelas mensais, bem como abstenção de cobrança, não está ao alcance desta agravante, tendo em vista que a mesma não possui ingerência sobre contrato de financiamento realizado junto ao Banco, sendo a obrigação impossível de ser por ela cumprida
”.

A concessão, pelo Juiz (sentido amplo), de uma tutela provisória de urgência, sempre estará sujeita, independentemente do nome que se queira adotar, à probabilidade de êxito do pedido deduzido na petição inicial e do perigo de dano, jurídico ou fático, que a não concessão da medida, ou a concessão somente ao final do processo, poderá acarretar à parte recorrente.

O Código de Processo Civil simplificou o tema ao estabelecer, em seu art. 300, que a “
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”, deixando claro, portanto, os requisitos que autorizam a concessão da medida de urgência requerida pela parte.

Afirma a parte autora, ora Agravado, em síntese, que:
(1)
adquiriu através de cédula de crédito bancário junto ao Banco do Brasil S/A, contrato nº 40/04672-9 (documento anexo), um veículo CHEVROLET S/10 LS, CHASSI 9BG114DK0RC401900, CAB. SIMPLES, 2 LUGARES, DIESEL 2.8L, 4X4, 200 CV, 2 PORTAS, MODELO 2024, ANO 2023, MOTOR LWN F231161023, no valor de R$ 228.814,92 (duzentos e vinte e oito mil, oitocentos e quatorze reais e noventa e dois centavos), dividido em 05 (cinco) parcelas anuais;
(2)
No dia 04/08/2023, um dia após a entrega, o autor levou o veículo à agência do DETRAN/ES, localizada nesta comarca, para realizar o primeiro emplacamento;
(3)
No mesmo dia, 04/08/2023, o gerente da agência local do DETRAN/ES, informou ao Autor A IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR O PRIMEIRO EMPLACAMENTO POIS EXISTIA CARACTERÍSTICAS DIVERGENTES ENTRE A NOTA FISCAL DO VEÍCULO E A BASE DE ÍNDICE NACIONAL – BIN;
(4)
diante da impossibilidade de realizar o emplacamento, comunicou as Requeridas todas as dificuldades, tendo as mesmas se mantido silentes.

O Magistrado “a quo” ao proferir o ato jurisdicional determinou “
a suspensão do contrato de financiamento e das parcelas mensais, devendo os requeridos se absterem de proceder cobranças em face do requerente e quaisquer outras medidas como negativações e protestos
”.

A despeito, contudo, da relação de consumo existente entre as partes, tendo em vista a participação na cadeia econômica do produto, na hipótese, a Instituição Financeira não atua como banco da montadora, afastando, por esta razão, sua responsabilidade pelo defeito e/ou vício do produto.

Acerca do tema, o e. Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui precedentes no sentido de que somente existe a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a revendedora de automóveis quando existe vinculação entre ambas, isto é, a instituição financeira atua como “banco da montadora”, integrando a cadeia de consumo e, portanto, sendo também responsável pelo defeito no produto. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESCISÃO DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE ACESSORIDADE ENTRE OS CONTRATOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRECEDENTES. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito, segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior,
a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a concessionária de automóveis somente se perfaz quando existe vinculação entre ambas, isto é, a instituição financeira atua como "banco da montadora", integrando a cadeia de consumo e, portanto, sendo responsável pelo defeito no produto, o que não é o caso dos autos, em que a instituição financeira tão somente viabilizou o financiamento do veículo defeituoso, sem nenhuma vinculação com a revendedora de automóveis, tendo atuado somente como "banco de varejo". Precedentes
. 2. A jurisprudência desta Corte Superior, se firmou no sentido de que eventual rescisão da compra e venda não afeta o contrato de financiamento, salvo na hipótese em que a instituição financeira seja vinculada diretamente à comercialização do bem, o que não se configura no presente caso. [...] (AgInt no AREsp n. 1.828.349/PR, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. FINANCIAMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E MONTADORA. SOLIDARIEDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. 1.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que há responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a concessionária de automóveis, tão somente, nos casos em que estas são vinculadas, atuando a primeira como banco da segunda
. 2. Tendo a instituição financeira apenas realizado o financiamento do veículo, atuando como 'banco de varejo', não está caracterizada a necessária vinculação com a revendedora de automóveis, devendo ser afastada sua responsabilidade. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1795488/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

Na hipótese, verifico que não há demonstração de vinculação da financeira (Banco do Brasil S/A) com a montadora/revendedora de automóveis (General Motors do Brasil Ltda e Vessa Veículos Ltda), transparecendo que a instituição financeira somente viabilizou o financiamento do veículo, constituindo uma relação jurídica autônoma e independente do contrato de compra e venda do mesmo.

Assim,
na cognição sumária possível de ser exercida neste expediente recursal, vislumbra-se

que a Agravante conseguiu demonstrar os requisitos
suficientes para justificar a reforma da decisão
, já que a obrigação de suspensão do contrato de financiamento extrapola sua ingerência no negócio jurídico, tornando-se obrigação impossível de ser por ela (Agravante) cumprida.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.